Tribunal: TJBA
Processo: 0000262-27.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000262-27.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE JESUS ELEUTERIO XAVIER Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de provas eficaz acerca do vínculo funcional alegado, aliada à fragilidade do depoimento pessoal, inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado. 3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0000262-27.2015.8.05.0254, sendo Apelante MARIA DE JESUS ELEUTÉRIO XAVIER e Apelado o MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA